Tribunal: TJES
Processo: 5000377-88.2020.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-88.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RICARDO PESSANHA OLIVEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000377-88.2020.8.08.0064

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO:
RICARDO PESSANHA OLIVEIRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIDO OS EMBARGOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da Decisão Monocrática de ID nº 8350416, que não acolheu os aclaratórios. Alega o embargante que a decisão foi omissa quanto à submissão dos embargos para adequação da jurisprudência proferida pela Turma de Uniformização, no julgamento do PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101.

Contudo, a informação do julgamento do PUIL, só foi trazida aos autos após o julgamento do Recurso Inominado. Portanto, verifica-se que a embargante não foi capaz de apontar a existência de qualquer vício capaz de ser remediado por embargos de declaração, visando apenas o reexame da matéria já decidida, de maneira a infringir o art. 1.022 do CPC.

Por corolário, nota-se que, a pretensão da embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via imprópria, buscar novo julgamento. Cabe salientar ainda, que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Portanto, após analisar os autos, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, incabível são os embargos de declaração que possuem fins de prequestionamento, conforme o Enunciado 125 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 125 – Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (XXI Encontro – Vitória/ES)

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
DESACOLHO-OS
, mantendo incólume o acórdão (ID nº 7938309).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)